Tribunal: TJES
Processo: 5022332-67.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022332-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RECORRIDO: BRUNO TAVARES NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VIA E-COMMERCE. DEVOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022332-67.2021.8.08.0024

Recorrente: GRUPO CASAS BAHIA S/A (VIA S.A.)

Recorrido: BRUNO TAVARES NASCIMENTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VIA E-COMMERCE. DEVOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
RELATA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU 6 (SEIS) APARELHOS CELULARES MODELO IPHONE 8, 128 GB, SILVER, JUNTO AO SÍTIO ELETRÔNICO DA PRIMEIRA REQUERIDA (NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.), UTILIZANDO-SE DE CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO PELO SEGUNDO REQUERIDO (BANCO SANTANDER). OCORRE QUE, LOGO APÓS O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS EM SUA RESIDÊNCIA, O AUTOR OPTOU POR DEVOLVER OS APARELHOS, TENDO A PRIMEIRA REQUERIDA REALIZADO A COLETA DOS PRODUTOS NO DIA 22/05/2020, SEM QUE TENHA, CONTUDO, REALIZADO O ESTORNO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA (05/02/2021), O QUE TROUXE COMPROMETIMENTO DO LIMITE DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO SEGUNDO REQUERIDO. EM FACE DO EXPOSTO, PLEITEIA A CONDENAÇÃO DAS RÉS À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS PRODUTOS, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
AS REQUERIDAS, DEVIDAMENTE CITADAS E INTIMADAS, CONTESTARAM A DEMANDA. A PRIMEIRA REQUERIDA ARGUIU, PRELIMINARMENTE, A FALTA DE INTERESSE DE AGIR AUTORAL, A AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E A NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. A SEGUNDA REQUERIDA, POR SUA VEZ, ARGUIU, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA E A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO. NO MÉRITO, PUGNAM PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial em face de NOVA PONTOCOM, para o fim de:a) CONDENAR a ré NOVA PONTOCOM ao pagamento de R$ 18.894,60 a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso. Caso a requerida já tenha restituído o valor pago para a parte requerente, que seja comprovado nos autos em fase de cumprimento de sentença.b) CONDENAR a ré NOVA PONTOCOM ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC”. (4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE: DETERMINAR AO CORRÉU E AO AUTOR QUE TRAGAM AOS AUTOS OS EXTRATO BANCÁRIOS DOS MESES DE JUNHO DE 2021 A SETEMBRO DE 2021, COM O RECONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA E O AFASTAMENTO DO DANO MATERIAL; AFASTAR A CONDENAÇÃO OU REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU; EM CASO DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, REQUER QUANTO AOS DANOS MORAIS, QUE A CORREÇÃO E OS JUROS INCIDAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO PELO JUÍZO
A QUO
, CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 362 DO STJ.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA, RESTA AFASTADA A TESE APRESENTADA PELA RECORRENTE, PORQUANTO, A SENTENÇA COMBATIDA, COMO FICOU DEMONSTRADO, APENAS JULGOU O MÉRITO SOBRE O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ENTRETANTO, O RECORRENTE EM SEDE DE RECURSO, INFORMOU QUE
“[...] ressalta-se que como requerido pela ré por diversas vezes durante o processo a simples determinação seja ao banco corréu ou até mesmo a parte autora, para que trouxessem aos autos os extratos bancários dos meses de junho de 2021 a setembro de 2021, já que o autor trouxe aos autos extratos de 2020 antes da realização do estorno, de modo que isso sanaria toda dúvida a respeito da realização do estorno por esta ré, contudo, em nenhuma das vezes lhe foi concedido tal pedido, caracterizando-se assim cerceamento de defesa, o qual deve ser sanado por esse Egrégio Tribunal”.
INSTA DESTACAR, QUE A REFERIDA PROVIDÊNCIA SOMENTE FORA SOLICITADA PELA RECORRENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 9687103 - Pág. 2), LOGO, TRATA-SE DE MATÉRIA PRECLUSA, POSTO QUE NÃO FORA QUESTIONADA NO PRIMEIRO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, VISTO QUE NÃO FOI SUSCITADA PELA PARTE, NÃO PODE SER OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO REVISOR, SOB PENA DE CARACTERIZAR-SE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E CONSEQUENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
ASSIM SENDO, ENTENDO PELA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA PRELIMINAR,
RAZÃO PELA QUAL DEIXO DE ACOLHÊ-LA. SUPERADA ESSA QUESTÃO, PROSSIGO AO MÉRITO.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR APÓS TER DESISTIDO DA NEGOCIAÇÃO ANTES DO PRAZO DE 07 DIAS PREVISTO NO ART. 49 DO CDC. REALIZADAS RECLAMAÇÕES PERANTE A DEMANDADA, ESTÁ PERMANECEU INERTE, NÃO ADOTANDO AS MEDIDAS PARA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. A RELAÇÃO DOS AUTOS APRESENTA NATUREZA CONSUMERISTA, O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CDC, HAJA VISTA O ENQUADRAMENTO DAS PARTES NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 2.º E 3.º DA LEI 8.078/90). POIS BEM, DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE, EMBORA A RECORRENTE SUSTENTE QUE JÁ HOUVE A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES NO CARTÃO DE CRÉDITO DO RECORRIDO, TENHO QUE NÃO HÁ CONTEÚDO PROBATÓRIO MÍNIMO NOS AUTOS DE QUE TAL OPERAÇÃO TENHA SIDO REALIZADA. ISTO PORQUE A RECORRENTE SOMENTE COLACIONOU AOS AUTOS “
PRINT
” DAS
TELAS DE SEU SISTEMA INTERNO QUE REPRESENTAM PROVA UNILATERAL E, PORTANTO, SUA FORÇA PROBATÓRIA NÃO CONSEGUE AFASTAR A EFICÁCIA PERSUASIVA DA PROVA DOCUMENTAL, SUBSCRITA PELA PARTE ADVERSA. ADEMAIS, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAIA, POIS CABIA A ELA DEMONSTRAR, POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE REALIZOU O REEMBOLSO INTEGRAL (
R$ 18.894,60
) DO VALOR, RAZÃO PELA QUAL A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS É MEDIDA QUE SE IMPÕE.
NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL. NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A PEREGRINAÇÃO DO RECORRIDO EM BUSCAR SOLUÇÃO PARA A SITUAÇÃO,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE
, FIZERA COM QUE O AUTOR ACIONASSE O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. É INCONTROVERSO A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA.
DESSA FORMA, AO ARBITRAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ANDOU BEM O COLEGA SENTENCIANTE, FIXANDO MONTANTE QUE NÃO É CONSIDERADO, PELAS PECULIARIDADES DO CASO, NEM IRRISÓRIO, NEM EXCESSIVO.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)